Tribunal: TJSP
Processo: 1007128-07.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ção - Recorrente que, embora regularmente intimado a regularizar o preparo recursal, de forma corrigida, recolheu novamente valor a menor – Ausência de justificativa plausível - Precedentes - Deserção (Art. 1.007, CPC) - Recurso inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007128-07.2020.8.26.0664; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2021

Data de publicação:

19/11/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Base de cálculo - Valor da causa corrigido monetariamente - Recolhimento a menor do valor do preparo, como bem certificado pela z. serventia de primeiro grau - Determinação de complementação - Recorrente que, embora regularmente intimado a regularizar o preparo recursal, de forma corrigida, recolheu novamente valor a menor – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PREPARO - Base de cálculo - Valor da causa corrigido monetariamente - Recolhimento a menor do valor do preparo, como bem certificado pela z. serventia de primeiro grau - Determinação de complementação - Recorrente que, embora regularmente intimado a regularizar o preparo recursal, de forma corrigida, recolheu novamente valor a menor – Ausência de justificativa plausível - Precedentes - Deserção (Art. 1.007, CPC) - Recurso inadmissível - RECURSO NÃO CONHECIDO.